Tribunal: TCU
Processo: 011.993/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7244/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.993/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aristeu Bezerra da Silva (CPF XXX.294.299-XX); Dorilda Massuqueto (CPF XXX.307.469-XX); Elena Godoy (CPF XXX.384.219-XX); Guadalupe Aparecida Venâncio Boesing (CPF XXX.030.009-XX); Iverson Ladewig (CPF XXX.737.749-XX); João Somma Neto (CPF XXX.709.249-XX); Nair Natividade de Oliveira (CPF XXX.954.119-XX) e Nays Cristina Terêncio de Souza (CPF XXX.201.809-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Paraná - UFPR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.